Tribunal: TJSP
Processo: 1000160-64.2018.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de interdição e demolição de loteamento irregular ajuizada pelo Município de Patrocínio Paulista – Competência de uma dentre as 1a a 10a Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça – Inteligência do art. 5o, I.21, da Resolução no 623/13 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Alteração realizada pela Res. no 785/2017 do mesmo órgão que se

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de interdição e demolição de loteamento irregular ajuizada pelo Município de Patrocínio Paulista – Competência de uma dentre as 1a a 10a Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça – Inteligência do art. 5o, I.21, da Resolução no 623/13 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Alteração realizada pela Res. no 785/2017 do mesmo órgão que se aplica ao caso em tela, tendo em vista sua vigência ser anterior à distribuição do presente recurso – Não aplicação, ao presente caso, das ressalvas feitas aos itens I.12 do art. 3o e II do art. 4o - Precedentes desta Seção de Direito Público que remeteram casos semelhantes à Seção de Direito Privado desta Corte – Recurso não conhecido – Remessa dos autos a uma dentre as 1a a 10a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.